Tribunal: STF
Processo: HC 86631
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-05
Data de publicação: 2006-09-05

Ementa:
EMENTA: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 112 DA LEI Nº
7.210/84, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 10.792/03. PROGRESSÃO DE
REGIME. REQUISITOS. EXAME CRIMINOLÓGICO. ARTIGO 33, § 2º DO CP.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA.
I - A obrigatoriedade do exame
criminológico e do parecer multidisciplinar da Comissão Técnica de
Classificação, para fins de progressão de regime de cumprimento de
pena, foi abolido pela Lei 10.972/03.
II - Nada impede, no entanto,
 que, facultativamente, seja requisitado o exame pelo Juízo das
Execuções, de modo fundamentado, dadas as características de cada
caso concreto.
III - Ordem denegada.